Tribunal: TJPA
Processo: 0804112-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804112-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO BRANDAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS QUE JÁ FOI RECONHECIDA EM
MANDAMUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO.
ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende o relaxamento/revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de excesso de prazo para a finalização do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, e, ainda, falta de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo nas investigações, que justificaria a revogação da prisão; (ii) saber se a segregação é contemporânea, considerando o lapso temporal entre o fato delituoso e a decretação dela; e, (iii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Superado o alegado excesso de prazo, pois o
inquérito policial foi encerrado e a denúncia oferecida e recebida no juízo impetrado.

4. Considerando que o fato data de
19/04/2024, que a representação pela custódia cautelar foi formulada pela autoridade policial em 04/05/2024 e que o decreto prisional foi proferido no dia 09/05/2024, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão.

5. Imperioso o não conhecimento da alegação de d
esnecessidade da medida extrema, a qual já foi apreciada por esta Egrégia Seção de Direito Penal nos autos do
Habeas Corpus
nº 0814136-65.2024.8.14.0000, julgado em 30/01/2025, tratando-se de mera reiteração de pedido.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, a denegar,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO (ID – 25259537).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800147-46.2024.8.14.9100 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, e
da ausência
de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele e, no mérito, o relaxamento/revogação da prisão preventiva, bem como, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 25429302), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 25499869) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 25536272
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Pretende o impetrante o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, sob as alegações de excesso de prazo para a finalização do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, e falta de contemporaneidade, bem como, de forma subsidiária, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

Tal
alegação
encontra-se
superada
, pois, em consulta aos autos do processo originário, vê-se que o
inquérito policial
foi
encerrado
e, em 11/03/2025, foi
oferecida denúncia
em desfavor do coacto pela suposta prática do delito de furto qualificado majorado, três vezes, a qual já foi, inclusive, recebida no dia 13/03/2025.

2 - AUSÊNCIA
DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.

Consoante entendimento pacífico do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.”

[1]

Na hipótese, o
fato
objeto da apuração policial data de
19/04/2024
(ID – 25259543) e a
representação pela custódia cautelar
do paciente foi formulada pela autoridade policial em
04/05/2024
(ID – 25259539), o que foi
deferido
pelo juízo
a quo
no dia
09/05/2024
(ID – 25259541).

Logo, considerando que a segregação preventiva do coacto foi pedida e decretada ainda durante as investigações em um curto período de dias,
não há que se falar em falta de contemporaneidade
.

3 – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Tal alegação já foi
submetida à apreciação desta Egrégia Seção de Direito Penal por meio do
Habeas Corpus
nº 0814136-65.2024.8.14.0000
, julgado, recentemente, sob minha relatoria, cuja ementa transcreve-se abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA, contra decisão do juízo de origem que decretou sua prisão preventiva, apontando como fundamentos a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante a evasão do distrito da culpa.

2. O impetrante sustenta que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, sendo genérico e calcado na gravidade abstrata do delito. Pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste: (i) em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) em analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

4. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente a decretação da prisão preventiva do paciente. A decisão destacou elementos concretos que demonstram a necessidade da medida, com base na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da evasão do distrito da culpa.

5. Foi apontado, com base nos elementos constantes nos autos, que: (i) há indícios de que o paciente vem praticando delitos de mesma natureza, em concurso de pessoas, configurando risco concreto de reiteração criminosa; (ii) o paciente teria se evadido do distrito da culpa, o que justifica a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal; e (iii) as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o histórico do acusado.

6. Nesse contexto, o decreto prisional atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, com exposição clara dos motivos que justificam a segregação cautelar, baseando-se em elementos concretos extraídos dos autos, e não em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES

7. Não merece provimento o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

8. A decisão do juízo coator, ao fundamentar a necessidade da custódia, deixou claro que as medidas cautelares seriam insuficientes para atender aos fins da prisão, considerando o risco de reiteração delitiva e a evasão do paciente.

9. A gravidade concreta do delito, somada ao histórico de práticas criminosas semelhantes e à tentativa de evasão, demonstra a periculosidade do paciente e a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV – DISPOSITIVO

10. Ordem de habeas corpus denegada. Prisão preventiva devidamente fundamentada com base em elementos concretos que demonstram a presença do periculum libertatis. Medidas cautelares diversas insuficientes para atender aos fins da segregação cautelar.”
(TJ/PA, HC 0814136-65.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 30/01/2025)

Com efeito, em se tratando de matéria que já foi objeto de outro
mandamus
impetrado anteriormente em favor do paciente, o qual foi devidamente analisado e julgado por esta Corte de Justiça, esta
não merece ser conhecida
, por se tratar de
mera reiteração de pedido
,
ressaltando-se que, eventual insurgência quanto aos argumentos em questão deverá se dar perante o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 105, I,
c,
da Constituição Federal
[2]
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da ordem e, nesta parte,
a

denego
.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 190.028 / SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 21/12/2020.

[2]

Art. 105
. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I
- processar e julgar, originariamente: (...)
c)
os
habeas corpus

, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Belém, 28/04/2025